Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. PROTESTO DO TÍTULO. MORA CONFIGURADA.

1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.

2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor se mudou não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.